Tribunal: STF
Processo: MS 40642
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Jorge Armando da Cruz Morais, “contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU, [...] materializado no Acórdão nº 5.961/2021-TCU-2ª Câmara, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 029.792/2017- 7, e mantido pelos Acórdãos nº 1.713/2025-TCU-Plenário, nº 3.396/2025-TCU-2ª Câmara e nº 5.552/2025-TCU-2ª Câmara”, com base nas alegações a seguir relatadas. 
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

    a) O Impetrante, Jorge Armando da Cruz Morais, na qualidade de presidente da União Catarinense dos Estudantes Secundaristas (UCES) à época dos fatos, foi responsabilizado pelo Tribunal de Contas da União por, supostamente, não comprovar a boa e regular aplicação dos recursos vinculados ao Convênio nº 1.649/2009 (Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde), culminando na imputação de débito e multa; 
    b) O presente Mandado de Segurança tem por objetivo a desconstituição do Acórdão nº 5.961/2021-TCU-2ª Câmara (ato coator – doc. 1), mantido pelos Acórdãos nº 1.713/2025-TCUPlenário (doc. 2), nº 3.396/2025-TCU-2ª Câmara (doc. 3) e nº 5.552/2025-TCU-2ª Câmara (doc. 4), todos proferidos na Tomada de Contas Especial nº 029.792/2017-7, que julgaram irregulares as contas do Impetrante e o condenaram ao pagamento de débito e multa; 
    c) O acórdão que materializa o ato coator (Acórdão 5.961/2021-TCU-2ª Câmara), mantido pelos acórdãos subsequentes de 2025, ao aplicar (já retroativamente) a Resolução TCU nº 344/2022, elenca uma série de marcos interruptivos entre 2011 e 2021 (notas técnicas, ofícios, relatório de TCE, instruções internas, edital de 24/1/2020, parecer do MPTCU e, ao final, o próprio acórdão condenatório);
    d) Compulsando os autos, verifica-se que o Impetrante somente foi regularmente integrado ao processo em 2022, uma vez que a citação por edital de 2020 é nula. A nulidade decorre da ausência de esgotamento prévio de diligências para localização do endereço. Sem ciência inequívoca e dirigida ao responsável, não há interrupção válida do prazo prescricional;
    e) Este Mandado de Segurança busca, portanto, o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória afirmadas pelo Tribunal de Contas da União - inclusive à luz da Resolução TCU 344/2022 (e sua alteração pela Resolução 357/2024, art. 5º, § 5º) e da orientação do STF - assegurando a segurança jurídica e a estabilização das relações após o decurso do prazo legal.

Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, pois, 

Há fumus boni iuris porque a controvérsia gravita em torno da prescrição quinquenal prevista na Lei 9.873/1999 e dos seus consectários (inclusive a prescrição intercorrente), com termo inicial reconhecido pelo próprio TCU ao menos desde 2011 e chamamento do Impetrante apenas em 2022 (ou 2020, se considerada válida a citação por edital), após lapso superior a cinco anos. 
Soma-se a isso a adoção, pelo TCU, de supostos marcos interruptivos que não foram dirigidos ao Impetrante - cenário vedado pelo art. 5º, § 5º, da Resolução TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução 357/2024 - e a negativa reiterada de enfrentar, com a densidade exigida, a exigência de ato inequívoco de apuração individualmente relacionado ao responsável.  ”

Acrescenta que, 

“O periculum in mora é igualmente evidente. A manutenção da eficácia dos acórdãos impugnados expõe o Impetrante a consequências imediatas e de difícil reparação, tais como inscrição em cadastros restritivos (v.g., Cadin), encaminhamento para cobrança/execução, protesto e demais medidas constritivas, com reflexos reputacionais, financeiros e até impeditivos para contratar com o Poder Público. 
Acresce que os últimos recursos dotados de efeito suspensivo próprio já se exauriram, de modo que a exigibilidade das sanções pode ser retomada a qualquer momento, esvaziando o resultado útil do writ. 
Ressalte-se, ainda, que a liminar pretendida é reversível e preserva a utilidade do julgamento, sem causar prejuízo desproporcional à Administração, pois apenas suspende a eficácia de efeitos patrimoniais até o exame definitivo da matéria”.

Postula, com base nessas alegações:

a) a concessão de tutela de urgência para suspender, liminarmente e inaudita altera pars, os efeitos condenatórios do Acórdão nº 5.961/2021-TCU-2ª Câmara, bem como dos demais acórdãos subsequentes e confirmatórios (Acórdãos nº 1.713/2025-TCU-Plenário, nº 3.396/2025-TCU-2ª Câmara e nº 5.552/2025-TCU-2ª Câmara), todos provenientes do TC 029.792/2017-7, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança, notadamente quanto à exigibilidade do débito e da multa, vedadas a inscrição em cadastros restritivos e a prática de quaisquer atos de cobrança ou constrição;
[...]
d) ao final, o julgamento de mérito favorável ao Impetrante, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, com a consequente desconstituição do Acórdão nº 5.961/2021-TCU-2ª Câmara e dos acórdãos subsequentes que o ratificaram (Acórdãos nº 1.713/2025-TCU-Plenário, nº 3.396/2025-TCU-2ª Câmara e nº 5.552/2025-TCU-2ª Câmara), declarando-se nulas as sanções aplicadas (débito e multa);

É o relatório. Decido.
Conforme relatado, volta-se a impetração contra atos do TCU, em sede de Tomada de Contas Especial, dos quais resultaram o reconhecimento de débito e aplicação de multa ao impetrante.
Devido à natureza do pedido, bem como à sua extensão, não se não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada  prescrição punitiva e ressarcitória.
No tocante ao periculum in mora, também não há como saber a data precisa em que as sanções serão executadas, dados essenciais para a compreensão da pretensão deduzida no  presente writ. 
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.
Intime-se a União.
Após, venham conclusos. 
Publique-se.
Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente